Tribunal: TJSP
Processo: 0001210-77.1999.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Inconformismo do coexecutado Rafael Roberto Aloisi.
Prevenção da 17a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, em razão do julgamento de recurso interposto anteriormente neste processo (Agravo de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Inconformismo do coexecutado Rafael Roberto Aloisi.
Prevenção da 17a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, em razão do julgamento de recurso interposto anteriormente neste processo (Agravo de Instrumento no 2197032-47.2021.8.26.0000) – Prevenção caracterizada, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido – Redistribuição determinada.